Tribunal: TJBA
Processo: 8001542-16.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001542-16.2021.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEANDRO RIOS LIMA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CULTIVO DE CANNABIS SATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME: - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que desclassificou a conduta do réu do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). O acusado foi encontrado cultivando plantas de cannabis sativa em sua residência, sendo inicialmente denunciado por tráfico de entorpecentes. - A magistrada de primeiro grau fundamentou a desclassificação na ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar a finalidade de comercialização, considerando que o cultivo destinava-se ao consumo próprio do réu, conforme critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. - O parquet ministerial sustenta em suas razões recursais que o conjunto probatório seria robusto e harmônico, apto a ensejar condenação pela prática do crime de tráfico de drogas conforme narrado na denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se, ao contrário, demonstram que o cultivo de plantas de cannabis sativa destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal do acusado, aplicando-se os critérios diferenciadores previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR: - A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela a ausência de provas seguras e concludentes quanto à destinação das plantas cultivadas para fins de comercialização, sendo mais plausível a versão defensiva de que o cultivo destinava-se ao uso pessoal. - Aplicação dos critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para distinguir uso pessoal de tráfico: natureza e quantidade da substância apreendida, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. No caso concreto, o réu é primário, sem indicações de dedicação a atividades criminosas. O contexto fático da apreensão não permite presumir atividade de tráfico: plantas encontradas em estado bruto na residência do acusado, ausência de apreensão de balanças, cadernos de anotações, recipientes ou qualquer material indicativo de produção para comercialização. Inexistência de investigação policial prévia ou provas de movimentação típica de comércio de entorpecentes. - A quantidade de plantas, por si só, não é suficiente para configurar tráfico, especialmente considerando que apenas as plantas fêmeas são utilizadas para produção da droga e não houve especificação pericial sobre o sexo das plantas apreendidas ou estimativa da quantidade de substância que poderia ser produzida. - Aplicação do princípio in dubio pro reo: em matéria criminal, a dúvida sempre milita em favor do acusado, devendo prevalecer o status libertatis sobre o direito de punir do Estado. A condenação criminal exige prova escorreita e segura da autoria e materialidade, não bastando meros indícios ou probabilidades. - A confissão do réu quanto à destinação para consumo próprio, confirmada pelas testemunhas, corrobora a tese defensiva e afasta a presunção de tráfico baseada exclusivamente na quantidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Apelação criminal conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau que desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. - Tese de julgamento: "A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal é medida que se impõe quando ausentes elementos probatórios seguros quanto à destinação comercial da substância, devendo ser aplicados os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, prevalecendo o princípio in dubio pro reo na hipótese de dúvida razoável quanto à finalidade do cultivo. - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33; CPP, art. 386, VII. - Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APR 54728, Rel. Des. Solon d'Eça Neves, Primeira Câmara Criminal, j. 14.08.2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8001542-16.2021.8.05.0211, da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO, sendo Apelado LEANDRO RIOS LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.